Tribunal: TJPA
Processo: 0007421-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007421-25.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANDREY ABDON DE SOUSA, SILNEY LUCAS DE SOUSA, CAROLINA ABDON DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO EMBARGADA, MEDIANTE A QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO.
PROCESSO EXTRAVIADO. CÓPIAS DAS PEÇAS ESSENCIAIS. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13766694, págs. 1/5, mediante a qual foi negado provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 14673852, págs. 1/10), o recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Sustentou equívocos nas decisões monocráticas proferidas.

Expõe que a apelação interposta não poderia ter decidido de forma monocrática, ante a violação ao art. 932, IV, do CPC, posto que não respeitado o princípio da colegialidade.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 15086736, págs. 1/5), aduzindo que a mera alegação de que as decisões anteriores foram "injustas" não serve para fundamentar o recurso intentado, uma vez que cabe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", conforme exata redação do art. 932, inc. III, do CPC.

Sustenta a aplicabilidade da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC em caso de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante à multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

O recurso em questão foi aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente,
mantendo a decisão embargada hígida, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposta pelo ora agravante.

Por ocasião do julgamento da apelação
, esclareci que
o procedimento de restauração de autos (físicos ou eletrônicos) versa sobre a reconstituição do processado original por meio de documentos e certidões que possibilitem a exata compreensão da lide, de forma a colocá-la no estado em que se encontrava antes do desaparecimento das peças do processo, conforme disposto nos artigos 712 e 713 do CPC.

Na ocasião, conforme esclarecido, mesmo que alguns documentos apresentados pelos apelados não constassem nos autos principais não haveria qualquer óbice na juntada de tais documentos, visto que estes buscavam facilitar a compreensão da controvérsia processual, de forma que mantive os termos da sentença guerreada, tendo sido a ementa do aludido julgado
assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO COM SEQUELA DEFINITIVA. PROCESSO EXTRAVIADO. CÓPIAS DAS PEÇAS ESSENCIAIS. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Diante da negativa de provimento ao recurso de apelação, o ora agravante interpôs o recurso de embargos de declaração, alegando vício no julgado impugnado, contudo não vislumbrei quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, e que, na verdade, o embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não seria cabível na via recursal adotada, sendo que mencionada decisão restou assim lavrada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO COM SEQUELA DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, considerando prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos monocraticamente.

Irresignado com a decisão
monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, interpôs
o recorrente o presente agravo interno, que
desde já friso que não deverá prosperar, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação cível, bem como dos aclaratórios, tendo sido a decisão embargada rejeitada
por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, visto que reconhecido no apelo que o pedido foi regularmente instruído com as peças essenciais para a restauração dos autos, e que, não haveria qualquer óbice na juntada de documentos apresentados pelos apelados, mesmo que não constassem nos autos principais, de forma que não existe razão
para a modificação da decisão guerreada.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Além do mais,
quanto ao argumento em relação à
impossibilidade do feito ser julgado monocraticamente pelo relator, ante a violação ao art. 932, IV, do CPC, tal argumento não deve prosperar, pois eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).”.

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), a incidência da mencionada multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte da parte recorrente, motivo pelo qual incabível a aplicação de tal penalidade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023